Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721716-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA RECORRIDO: RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO DECISÃO Considerando o teor das petições de ID 44989781 e ID 45433392 e a detida análise dos autos, verifica-se que o recurso especial principal interposto por RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO não versa a respeito da questão jurídica afetada no REsp 1.954.380/SP pelo STJ (Tema 1.153), razão pela qual revogo a decisão de ID 43364034 e passo ao exame do apelo especial adesivo manejado por M. E. C. M. I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos termos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INVESTIMENTO DIVERSO DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO SE APLICA. 1. Em relação à possibilidade de penhora de salários, o bloqueio não se realizou sobre verba dessa natureza. Conquanto essa Relatora adote a posição externada no EREsp n. 1.582.475/MG e admita a constrição do salário do devedor, em percentual mensal, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, a hipótese analisada é diversa, uma vez que o bloqueio se realizou em conta de investimento do agravado. 2. Sobre a equiparação dos valores encontrados em conta de natureza de investimento à poupança, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 3. Conquanto se tenha ampliado, na decisão agravada, a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que “a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente”. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como dissenso interpretativo com julgado do STJ, ao fundamento de que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e, por isso, estão abrangidos na exceção legal referente à impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 833, § 2o, do CPC, bem como acerca da suposta divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031